Tribunal: CARF
Processo: 19515.002255/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. COGITAÇÃO DE DECISÃO QUE ADOTA COMO RAZÃO DE DECIDIR SÚMULA DO CARF. INOCORRÊNCIA. O apontamento de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no âmbito de aplicação de penalidades, não constitui, necessariamente, arguição de inconstitucionalidade, permitindo-se o conhecimento de recurso voluntário contra decisão de 1a instância que rejeita tal alegação, mormente quando o faz sob fundamento, também, da impossibilidade de se analisar, na esfera administrativa, a legalidade das normas jurídicas vigentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO RESTOU COMPROVADA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos usados nas operações.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO QUE MOTIVA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DESCABIMENTO.
Tratando-se de matéria impugnada, impõe-se a aplicação de súmula do CARF, ainda que não invocada pelo sujeito passivo, especialmente porque o entendimento foi sumulado depois da interposição do recurso voluntário e se baseia em dúvida acerca da extensão dos efeitos da infração punida. No caso, tratando-se de agravamento de penalidade calcado, apenas, na falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos acerca da origem de depósitos bancários que se prestaram como indício de omissão de receitas, cabe seu afastamento nos termos da Súmula CARF no 133.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2005
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido no processo principal, de IRPJ, deve ser aplicado em relação aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002255/2010-15
ACÓRDÃO
1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSULTOM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. COGITAÇÃO DE DECISÃO
QUE ADOTA COMO RAZÃO DE DECIDIR SÚMULA DO CARF. INOCORRÊNCIA.
O apontamento de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, no âmbito de aplicação de penalidades, não constitui,
necessariamente, arguição de inconstitucionalidade, permitindo-se o
conhecimento de recurso voluntário contra decisão de 1a instância que
rejeita tal alegação, mormente quando o faz sob fundamento, também, da
impossibilidade de se analisar, na esfera administrativa, a legalidade das
normas jurídicas vigentes.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA
ORIGEM NÃO RESTOU COMPROVADA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos usados nas
operações.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO
QUE MOTIVA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DESCABIMENTO.
Tratando-se de matéria impugnada, impõe-se a aplicação de súmula do
CARF, ainda que não invocada pelo sujeito passivo, especialmente porque
o entendimento foi sumulado depois da interposição do recurso voluntário
e se baseia em dúvida acerca da extensão dos efeitos da infração punida.
No caso, tratando-se de agravamento de penalidade calcado, apenas, na
falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos acerca da
origem de depósitos bancários que se prestaram como indício de omissão
de receitas, cabe seu afastamento nos termos da Súmula CARF no 133.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
2
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2005
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido no processo principal, de IRPJ, deve ser aplicado em relação aos
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que votou pelo conhecimento parcial,
excluindo-se a matéria “multa agravada”. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar
provimento parcial ao recurso para afastar o agravamento da penalidade, reduzindo a multa para
75%. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Jandir José Dalle Lucca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor,
quanto ao conhecimento e ao mérito, a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 624/639) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 15-044.954 da 1a Turma da DRJ/SDR (fls. 599/608), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos usados nas operações.
MULTA AGRAVADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.
ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera
administrativa visando afastar obrigação tributária decorrente da aplicação de
multa de ofício agravada regularmente constituída, por transbordar os limites de
sua competência.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
4

Em resumo, o presente processo é decorrente de autos de infração que exigem IRPJ
e CSLL com base no lucro arbitrado, além de PIS e COFINS, acrescidos de juros e multa de ofício
agravada de 112,5%, em razão da apuração de omissão de receitas apuradas por presunção legal a
partir da identificação de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
[...]
Abaixo, são citados os fatos e elementos utilizados na constituição do lançamento
tributário:
a) "consta para o contribuinte, no período fiscalizado, declaração DlPJ de inativa.
No mesmo período consta também para o contribuinte movimentação bancária
(...) de R$ 8.128.257,56, informada pelas instituições financeiras através da
DCPMF, conforme artigo 11, §2o, da Lei no 9.311/96";
b) o contribuinte "foi intimado (em 20/06/2008) a apresentar seus documentos de
constituição, seus registros contábeis e os registros de toda a movimentação
financeira e bancária";
c) "dentro do prazo designado", foram apresentados "os documentos de
constituição da empresa", mas não aqueles referentes aos "registros contábeis e
bancários"; (...) em 17/07/2008, apresentou missiva que em suma mencionava
uma solicitação de seus registros bancários ao Banco Central do Brasil, e em
24/07/2008 outra missiva que em suma relatava decisões administrativas e
posicionamentos doutrinários, não deixando bem claro qual o propósito";
d) "em 14/08/2008 foi lavrado Termo de Reintimação, cuja ciência ao contribuinte
foi dada em 19/08/2008, solicitando novamente os registros contábeis e
bancários, desta vez alertando-o de que o não atendimento imotivado sujeitaria-o,
no caso de lançamento de ofício, ao agravamento em 50% das multas a que se
referem os incisos I e II do caput do artigo 44 da lei n° 9.430/1996, e, também
caracterizaria embaraço a fiscalização nos termos do artigo 33 da mesma Lei, e,
conseqüentemente, o acesso as informações relacionadas com operações e
serviços das instituições financeiras, nos exatos termos do quanto previsto no
inciso VII, do artigo 3o do Decreto no 3.724/2001";
e) "decorrido o prazo designado, sem a apresentação da documentação
regularmente solicitada, foi lavrado Termo de Embaraço à Ação Fiscal em
01/09/2008, e dada ciência ao contribuinte em 04/09/2008";
f) após "emitidas pela Delegada da Receita Federal do Brasil, em 08/10/2008,
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira às instituições
financeiras que declararam retenção de CPMF do contribuinte. As informações
requisitadas foram apresentadas pelas instituições financeiras";
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
5
g) "da análise dos registros bancários, e com a ausência das informações
contábeis, constata-se o seguinte: foram realizadas 8.568 operações de
movimentação financeira bancária, sendo 2.797 créditos que somam R$
22.249.575,58 e 5.771 débitos que somam R$ 22.307.678,17";
h) "visando determinar a origem dos valores creditados, foi verificada a descrição
do histórico de todos os lançamentos realizados, dos quais, a princípio, afere-se
que alguns podem ser excluídos da possibilidade de serem receitas da atividade
empresarial do contribuinte, por se encaixarem em um dos cinco motivos descritos
e quantificados a seguir":
h.1) "resgate de aplicações: 1 lançamento a crédito no valor de R$
7.225,72";
h.2) "empréstimos: 49 lançamentos a crédito no valor total de R$
617.274,58";
h.3) "estornos parciais de débitos: 37 lançamentos a crédito no valor total
de R$ 11.520,80";
h.4) "transferências entre contas do contribuinte (lançamento simples), ou
estorno integral, (1 crédito associado a 1 débito de mesmo valor): 1.267
lançamentos a crédito no valor total de R$ 14.103.173,15 e respectivamente
1.267 lançamentos a débito no mesmo valor total";
h.5) "transferências entre contas do contribuinte (lançamento composto) (1
crédito associado a 2 ou mais débitos): 12 lançamentos de crédito no valor
total de R$ 81.170,00 e 25 lançamentos de débito no mesmo valor total".
i) "restaram sem origem identificada 1.431 lançamentos a crédito no valor total de
R$ 7.429.211,33";
j) "em 29/06/2010 foi lavrado Termo de Constatação e Intimação Fiscal, cuja
ciência ao contribuinte foi dada em 06/07/2010, neste termo relatou-se o
procedimento até então realizado, as constatações observadas e apresentou ao
contribuinte os valores de depósitos bancários sem origem identificada, passíveis
da presunção legal de omissão de receita, caso não fossem comprovadas as
origens. Em anexo ao termo seguiram dois relatórios, o primeiro, denominado
"Créditos em conta bancária a justificar", de 18 páginas, listando, por data, os
1.431 depósitos bancários sem origem identificada, e o segundo, denominado
"Lançamentos excluídos" com 34 páginas, no qual estão relacionados, por data, os
lançamentos a crédito excluídos da possibilidade de serem considerados como
receitas, porque tiveram a origem identificada como descrito acima, e, os
lançamentos a débito correspondentes, conforme o motivo da exclusão";
l) "neste mesmo termo de constatação o contribuinte foi intimado a apresentar
justificativas, acompanhadas dos devidos elementos de prova, que comprovassem
a origem dos valores creditados e constantes do relatório"Créditos em conta
bancária a justificar", e advertido de que, no caso de não apresentar novos
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
6
elementos de prova, ou apresentando-os estes não comprovassem situação
diversa do entendimento apresentado naquele termo, os valores creditados sem
origem comprovada seriam presumidos como omissão de receitas de acordo com
a legislação tributária, artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e artigo 528 do Decreto no
3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), e incluídos em Auto de Infração a
ser lavrado, relativo ao tributo IRPJ e seus reflexos";
m) "o contribuinte apresentou resposta por escrito e protocolada nesta delegacia
em 19/07/2010, porém nesta resposta não comprovou situação diversa do
entendimento apresentado pela fiscalização no termo de constatação";
n) "a multa aplicada deverá ser de 112,5%, decorrente do agravamento da multa
de ofício pela falta motivada de atendimento pelo sujeito passivo de intimação
para prestar esclarecimento sobre a origem da movimentação bancária, de
acordo com o inciso I do caput e do inciso I do parágrafo 2o, do artigo 44 da Lei
9430/96".
Em razão dos apontados fatos, também foram lavrados os Autos de Infração
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 520 a 525) – este
com base na “FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL” –, à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 526 a 532), com base na
“COFINS/OMISSÃO DE RECEITA”, e à Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS (fls. 513 a 519), com base no “PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA”. Os
enquadramentos legais encontram-se discriminados nos respectivos Autos de
Infração.
2. Da Impugnação
Ciente em 04/08/2010 (fl. 535), em 31/08/2010, através de instrumento
impugnatório (fls. 538 a 551), a impugnante, através de seu representante legal,
alegou, em síntese, que:
a) "a movimentação bancária não pode servir de base para apuração de receita
das empresas, uma vez que na movimentação financeira existem lançamentos de
toda ordem, com empréstimos, transferências, juros, despesas, depósitos, saques,
reembolsos etc, e os tribunais vêm sufragando esse entendimento, visto que
realmente não se pode tributar sem uma base de cálculo sólida";
b) "esta Requerida é ré em diversas ações de execução de título extrajudicial,
oriundas de contratos de empréstimos bancários, ações estas que perfazem um
montante que ultrapassa o valor de, aproximadamente, R$ 3.000.000,00, valor
este não atualizado, cujos documentos já se encontram encartados nos autos";
c) "a alta movimentação bancária se deu pelo fato de que, por conta de sua grave
situação financeira, teve de contratar outros empréstimos bancários para tentar
liquidar os já contratados o que lhe acarretou uma onerosidade ainda maior";
d) "a empresa em tela nunca teve movimentação contábil, inclusive nunca chegou
a emitir nota fiscal, como também nunca prestou serviço a terceiro. Ela foi criada
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
7
para exercer suas atividades, porém, com a crise financeira que acometeu seus
sócios, não houve possibilidade de exercer qualquer atividade sendo certo e claro
que ela é declarada juridicamente inativa";
e) "os recursos financeiros que foram movimentados eram advindos, como já o foi
dito, de empréstimos bancários e também de movimentação financeira da
empresa Rezende e Isidoro Advogados Associados, que pertence aos mesmos
sócios, e que também foi autuada por procedimento fiscal dessa mesma
delegacia, pelas mesmas razões que tratam esse procedimento, autuação esta
que se encontra em fase de impugnação administrativa";
f) "a bem da verdade, as contas bancárias da empresa eram usadas para realizar
trocas de cheques de uma para outra com a finalidade de 'tapar buracos', pois
eram depositados e cobertos os cheques desta com cheques da outra empresa dos
sócios, e assim vice-versa";
g) "a multa aplicada à autuada é de 112,5%, incidentes sobre a diferença
tributária; todavia, é incontroverso que a malsinada multa viola os princípios
constitucionais do não-confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme já se manifestaram os Egrégios STF e STJ".
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos:
a) "a Impugnante requer seja a presente impugnação conhecida e provida,
decretando-se a nulidade do auto de infração guerreado, por conta dos
dispositivos legais, doutrinários e jurisprudenciais que o infirmam";
b) "em caso de manutenção da exigência fiscal, requer-se ao menos a redução da
multa para 30%, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
máxime por ser medida da mais lídima Justiça".
Juntamente com a peça de defesa a Impugnante apresentou apenas cópias da
procuração, do comprovante de inscrição e situação cadastral, do contrato social,
do Termo de Verificação Fiscal e do Auto de Infração.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a defesa integralmente
improcedente.
Intimado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
8

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da omissão de receitas
A decisão de primeira instância manteve os lançamentos sob a seguinte motivação:
Em que pese o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, asseverar
que “caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”; tal presunção de omissão de receita é
relativa, cabendo prova em contrário.
Desta maneira, cabe ao autuado apresentar os elementos de prova necessários à
correta identificação dos valores depositados ou creditados nas suas contas-
correntes. Após a fase da autuação, a Contribuinte somente poderá afastar a
presunção legal de omissão de receita se ficar efetivamente comprovado que os
depósitos bancários têm origem em eventos situados fora do campo de incidência
do Imposto de Renda ou, caso estejam abrangidos pela hipótese legal de
incidência, que já sofreram a devida tributação, de forma espontânea.
No caso em análise, a Impugnante trouxe somente alegações genéricas,
argumentando que os depósitos são “oriundos de contratos de empréstimos
bancários” e de “movimentação financeira da empresa Rezende e Isidoro
Advogados Associados, que pertence aos mesmos sócios”, afirmando que “a bem
da verdade, as contas bancárias da empresa eram usadas para realizar trocas de
cheques de uma para outra com a finalidade de 'tapar buracos', pois eram
depositados e cobertos os cheques desta com cheques da outra empresa dos
sócios, e assim vice-versa”.
Convém ressaltar que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do
direito conforme se depreende do artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de
1972 (PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal e
do artigo 333 da Lei 5.869/73 – Código de Processo Civil (CPC), vigente à época do
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
9
protocolo da manifestação. No mesmo sentido dispõe a Lei no 13.105/2015, atual
CPC, em seu artigo 336.
Entretanto, nas situações que prevêem a inversão do ônus da prova, como ocorre
nas hipóteses abarcadas pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, aplicável ao
presente processo, caberá ao contribuinte apresentar os elementos
comprobatórios das suas alegações. Da análise da peça impugnatória, e de seus
correspondentes anexos, verificou-se que não foram juntados quaisquer
documentos ou elementos que fundamentassem as alegações da Requerente, tais
como, cópias de contratos de empréstimos, cópias de cheques, dentre outros.
Pelo exposto, é fato que as alegações trazidas pela Impugnante, no intuito de
afastar, ou mesmo descaracterizar o lançamento do crédito tributário efetuado
pela Autoridade Fiscal devem estar acompanhadas do correspondente lastro
probatório, o qual, em conjunto com as informações prestadas, terão que
contrapor com clareza, de forma hialina, a autuação fiscal, o que não ocorreu no
presente caso, não prosperando, assim, os argumentos constantes da peça de
defesa.

Por concordar integralmente com as razões expostas, e considerando ainda que a
Recorrente apenas repisou as alegações de defesa sem introduzir novos elementos fáticos ou
argumentos distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados pela
instância a quo, a decisão recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos, nos termos do §1o
do artigo 50 da Lei no 9.784/1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634/2023.

Da multa de ofício agravada
Com relação à multa de ofício agravada, aplicável à Súmula CARF no 133, proferida
após a interposição do recurso voluntário, que assim dispõe:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.

Nesses termos, o agravamento da multa não se sustenta.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o
agravamento da multa de ofício, que deve ser reduzida para 75%.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
10
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
A maioria qualificada do Colegiado acompanhou o I. Relator apenas em suas
conclusões de conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário.
Com respeito ao conhecimento, em face da ressalva do Conselheiro Jandir José
Dalle Lucca acerca do conhecimento da matéria “multa agravada”, os demais Conselheiros
compreenderam necessário esclarecer que era possível o conhecimento do recurso voluntário
também em relação a esta matéria porque a discussão estabelecida pela Contribuinte não dizia
respeito, apenas, à constitucionalidade da legislação de regência, vez que, embora sob o título “Do
caráter confiscatório da malsinada multa do art. 44 da Lei 9.430/96”, houve também arguição de
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que no âmbito da definição de
penalidades tributárias, podem ser interpretados, também, como ofensa à legislação
complementar que, sob inspiração dos citados rudimentares princípios de Direito Tributário,
remetem ao in dubio pro reu, em especial no art. 112 do CTN.
Tanto é assim, que a decisão de 1a instância refutou estes questionamentos
afirmando sua incompetência para apreciar não só arguição de inconstitucionalidade, como
também de ilegalidade, das normas jurídicas vigentes. Veja-se:
Com relação à aventada inconstitucionalidade, decorrente da violação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, dentre
outros, é forçoso destacar que não cabe à esfera administrativa a análise da
legalidade ou inconstitucionalidade de leis e normas jurídicas vigentes, estando a
Administração Pública vinculada ao princípio da estrita legalidade. É o que se
depreende do disposto no artigo 26–A, do Decreto n° 70.235, de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
A decisão de 1a instância, portanto, não adotou como razão de decidir
exclusivamente o fundamento da Súmula CARF no 21, motivo pelo qual não incide, no presente

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
11
caso, o art. 101 do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria no 1.634/2023, que
autoriza o não conhecimento de recurso interposto em face de decisão de primeira instância que
adote como razão de decidir, dentre outros, Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos do §13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso voluntário, inclusive quanto
ao agravamento da penalidade.
E, no mérito do agravamento da penalidade, estando a matéria controvertida pela
impugnação2, é cabível, na apreciação de recurso voluntário, aplicar a Súmula CARF no 133, ainda
que a Contribuinte não a tenha alegado. Primeiramente porque referida súmula foi aprovada
depois da interposição do recurso voluntário. E, em segundo lugar, porque, em se tratando de
penalidade, impõe-se a aplicação do art. 112 do CTN, que assim dispõe:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
No caso, o agravamento da penalidade decorreu, tão só, da falta imotivada de
atendimento pelo sujeito passivo de intimação para prestar esclarecimento sobre a origem da
movimentação bancária, como consignado no Termo de Verificação Fiscal à e-fl. 504. E os tributos
apurados decorrem, apenas, da presunção de omissão de receita pela existência de depósitos
bancários de origem não comprovada, como exposto na subsequente e-fl. 505.
A consolidação da jurisprudência na Súmula CARF no 133 evidencia dúvida quanto à
extensão dos efeitos da infração punida, qual seja, qual o prejuízo causado à Fazenda Pública
quando o sujeito passivo deixa de atender a intimação para prestar esclarecimentos que, ao final,
motivam presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. E a demandada proporcionalidade
opera, justamente, em favor da exoneração do gravame em caso de dúvida quanto aos efeitos
danosos da conduta punida.
Não se trata, portanto, de exoneração de penalidade sob a premissa de se tratar de
matéria de ordem pública, passível de conhecimento oficioso. Esta Conselheira proferiu voto
vencedor no Acórdão no 9101-005.943 com os fundamentos contrários a este proceder, inclusive
restabelecendo agravamento e qualificação de penalidade que não haviam sido questionados pelo
sujeito passivo, mas afastados no julgamento de recurso voluntário. Aqui, como demonstrado,
trata-se de matéria impugnada e questionada, inclusive, sob a ótica do princípio da

2 Como expresso em voto declarado desde o Acórdão no 9101-006.296, esta Conselheira compreende que não há
preclusão para apresentação de novos argumentos de defesa em relação a matéria impugnada.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.293 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002255/2010-15
12
proporcionalidade, que atrai a aplicação do art. 112 do CTN e autoriza a aplicação de súmula
favorável ao sujeito passivo, ainda que não invocada em recurso voluntário.
O recurso voluntário da Contribuinte, assim, deve ser PROVIDO PARCIALMENTE,
para afastar o agravamento da penalidade, reduzindo a multa para 75%.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 654
DF CARF MF
Original